Tribunal: TJPA
Processo: 0803128-62.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803128-62.2022.8.14.0097

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FREDSON JORGE CALDEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803128-62.202.8.14.0097

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

APELADO: FREDSON JORGE CALDEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO MEIO ELETRÔNICO. INADMISSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRECEDENTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da invalidade da constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada por e-mail.

II- O Decreto-Lei nº 911/1969, conforme alterado pela Lei nº 13.043/2014, exige que a constituição em mora seja comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não havendo previsão legal para que tal ato seja realizado por meio eletrônico.

III- A flexibilização das exigências formais para a constituição em mora visa desburocratizar o procedimento, mas não admite interpretação extensiva que permita a substituição da carta registrada por notificação eletrônica, em especial pela ausência de regulamentação que assegure a autenticidade e a ciência inequívoca do devedor.

IV- Precedente do STJ (REsp nº 2022423/RS) que reforça a inadmissibilidade da constituição em mora por e-mail, considerando a necessidade de segurança jurídica e a compatibilidade com o rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969.

V- Sentença de primeiro grau mantida. Recurso de apelação desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803128-62.202.8.14.0097

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

APELADO: FREDSON JORGE CALDEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão de veículo, fundada em contrato de Alienação Fiduciária.

A ação de busca e apreensão foi proposta pela ora apelante em face de FREDSON JORGE CALDEIRA DE SOUZA, alegando em síntese o descumprimento de cláusula contratual de pacto relativo a financiamento de veículo automotor. Com o pedido, juntou documentos relativos à representação, cópia do contrato firmado entre as partes e a notificação extrajudicial realizada por "e-mail registrado".

Recebendo os autos, o magistrado de piso determinou inicialmente a emenda à inicial, a fim de que o autor juntasse aos autos documento apto a comprovar a devida constituição em mora do devedor, em razão da correspondência ter sido enviada por correio eletrônico.

O autor peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da decisão de emenda à inicial, por entender que a notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico é plenamente válida para fins de constituição de mora.

O juízo de primeiro grau indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, entendendo que a constituição em mora do devedor não foi comprovada adequadamente, visto que a notificação enviada ao apelado foi direcionada ao seu endereço digital, inexistindo a comprovação de que fora recebida pelo devedor.

A Apelante sustenta em razões recursais que a sentença deve ser reformada, alegando que a notificação extrajudicial enviada por e-mail registrado ao endereço digital constante do contrato é válida para a constituição da mora. Argumenta que o endereço eletrônico utilizado foi fornecido pelo próprio apelado no momento da celebração do contrato, e que a notificação por e-mail foi devidamente enviada e comprovada nos autos. A Apelante destaca ainda que a decisão de primeiro grau não considerou os precedentes jurisprudenciais que reconhecem a validade de tal notificação. Por fim, solicita a reforma da sentença para deferir a liminar de busca e apreensão, ou subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para que seja permitida a realização de nova notificação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803128-62.202.8.14.0097

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO NEVES COSTA

APELADO: FREDSON JORGE CALDEIRA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão de veículo, fundada em contrato de Alienação Fiduciária. A sentença em primeiro grau concluiu pela extinção do feito sem resolução de mérito, ao entendimento de que a notificação extrajudicial enviada por e-mail não se mostrava apta para comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

A questão que se coloca em análise é a validade da notificação extrajudicial enviada por meio eletrônico para a constituição em mora do devedor, no âmbito de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969. A apelante sustenta que tal forma de notificação deve ser considerada válida, argumentando que o endereço eletrônico utilizado foi fornecido pelo próprio apelado no momento da celebração do contrato e que a notificação foi devidamente enviada e comprovada nos autos.

Inicialmente, importa destacar que o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a comprovação da mora deve ocorrer por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo mais que a assinatura constante do aviso seja do próprio destinatário. Essa flexibilização tem como objetivo desburocratizar o procedimento de constituição em mora, mas sem comprometer a segurança jurídica necessária para a adoção de medidas drásticas, como a busca e apreensão de bens.

A apelante busca uma interpretação extensiva desse dispositivo, de modo a incluir o envio de notificações por e-mail registrado, equiparando-o à carta registrada. Todavia, essa interpretação não encontra amparo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2022423/RS, decidiu pela impossibilidade de admitir a constituição em mora por e-mail, justamente pela ausência de regulamentação específica que assegure a autenticidade, a integridade e a segurança do processo eletrônico, além da certeza inequívoca de que o devedor tenha recebido e compreendido o conteúdo da notificação.

Cito o julgado referido:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.1 - Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022 .2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail) .3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1º, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem.Aplicabilidade da Súmula 211/STJ .4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor .5- Antes da modificação proporcionada pela Lei nº 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor .6- Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/1969 causada pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário .7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador
.8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário
.9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969.10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas.11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido.(STJ - REsp: 2022423 RS 2022/0266468-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

A notificação por e-mail, embora prática e comum em diversas relações jurídicas, ainda não é considerada suficiente para os fins de constituição em mora no âmbito do Decreto-Lei nº 911/1969. A exigência de carta registrada ou protesto do título, como anteriormente previsto, ou da simples carta registrada com aviso de recebimento, conforme a redação atual, garante que o devedor tenha a devida ciência da constituição em mora, protegendo-o contra eventuais abusos e assegurando o devido processo legal.

Ademais, permitir a notificação por e-mail como forma válida de constituição em mora, sem a devida regulamentação, exigiria uma instrução probatória mais complexa para verificar a efetiva ciência do devedor, incompatível com o rito célere e especial do Decreto-Lei nº 911/1969. Essa complexidade poderia incluir a produção de prova pericial para confirmar o recebimento e o conteúdo da notificação eletrônica, o que tornaria o procedimento demasiadamente oneroso e moroso, contrariando a própria natureza do decreto.

Diante dessas considerações, concluo que a sentença de primeiro grau está em consonância com o entendimento jurisprudencial e deve ser mantida, uma vez que a notificação por e-mail, nos moldes apresentados pela apelante, não atende aos requisitos legais para a constituição em mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024